Tribunal: TJMT
Processo: 1010807-45.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010807-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ELIDIA MARIA DE MORAES - CPF: 007.554.241-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.381/0001-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MODIFICA A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA
ALTERAR O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O
entendimento do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça é
no sentido de que o juiz pode
rá
proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIDIA MARIA DE MORAES
,
contra decisão proferida pelo
Juízo
da
4ª
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)

que,
nos autos d
a

a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1028689-28.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

revogou a decisão de recebimento do cumprimento de sentença e tornou sem efeito toda tramitação posterior; retificou o valor da causa,
a fim de
constar o montante de R$113.483,38; determinou o cancelamento da requisição de pequeno valor expedida, bem como
determinou
a intimação da parte
r
equerente
para dar
início
ao cumprimento de sentença com apresentação de cálculo nos exatos termos da decisão.

A
agravante sustenta, em síntese, que
o d. Juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória, sem a provocação das partes, alterou
a sentença transitada em julgado,
cuja decisão
viola o
s
princípio
s

coisa julgada e
da segurança jurídica
.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento “
para o fim de restabelecer a sentença ditada na fase cognitiva, já transitada em julgado
”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
211620672
).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso (Certidão – Id.
219941652
).

O órgão ministerial se absteve de emitir parecer sobre o mérito do recurso, por entender pela ausência de interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id.
226861682
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
ELIDIA MARIA DE MORAES
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4ª
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que,
nos autos da

a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1028689-28.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
revogou a decisão de recebimento do cumprimento de sentença e tornou sem efeito toda tramitação posterior; retificou o valor da causa, a fim de constar o montante de R$113.483,38; determinou o cancelamento da requisição de pequeno valor expedida, bem como determinou a intimação da parte requerente para dar início ao cumprimento de sentença com apresentação de cálculo nos exatos termos da decisão.

Na origem, tra
ta-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte requerente
, aqui
agravante
,
objetiva
a
obtenção de vaga em leito de UTI, em razão do seu estado de saúde gravíssimo
. O
feito foi julgado parcialmente procedente
para confirmar a liminar deferida,
com o afastamento de aplicação das
astreintes
e improcedência do pedido de indenização por danos morais
.

Satisfeita a obrigação, foi apresentado o cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios
no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa e p
edido
para a expedição de RPV no valor de R$137.045,03
.

Consta
que o

pedido foi homologado e determinadas as providências cabíveis para pagamento do débito.

Posteriormente, de ofício,
o d.
Juízo
a quo

por
considera
r
que houve erro material
na sentença
,
re
t
i
f
icou o valor da causa
,
corrigiu o percentual dos honorários advocatícios estabelec
endo
em 10%, além de cancelar a requisição de pequeno valor expedida nos autos,
nos seguintes termos,
literris
:

“Assim, considerando que o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão, visando sanar qualquer irregularidade,
CHAMO O FEITO à ordem e revogo a decisão de id. 130129201 onde recebeu o cumprimento de sentença, TORNANDO SEM EFEITO TODO TRAMITAÇÃO POSTERIOR.

Retifico o valor da causa fazendo constar o montante de R$ 113.483,38 (cento e treze mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), conforme atribuído na índia de id. 124956447.

Deste modo, corrijo a sentença de id. 127321532, no que se refere ao percentual de honorários, a qual doravante passará a ter a seguinte redação:

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído na inicial de id. 124956447.

Ante o exposto, proceda-se o cancelamento da Requisição de Pequeno Valor expedida no id. 141926627.

Comprovado o cancelamento da PRV, intime-se o requerente Dr. OLAIR DE OLIVEIRA - OAB MT14547-O, para dar
inicio
ao Cumprimento de Sentença com apresentação de cálculo nos exatos temos desta determinação.

Com o cálculo nos autos, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 535).

[
...]”
.

Veja que o
Juízo de origem, sem a provocação das partes, modificou sentença que já havia transitado em julgado, violando, assim, os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Ocorre que
o entendimento do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça é
no sentido de que o juiz
pode
rá

proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença.

Ressalte-se a correção do valor da causa pelo juiz, seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação, ou de ofício, somente poderá ocorrer até o momento da sentença
.

Nesse caso acontece
o fenômeno da preclusão quando o juiz, embora possa alterar o valor da causa de ofício, não o faz durante o processo, e o réu não impugna a questão.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ.
POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina de forma
expressa
a tese jurídica suscitada pelo recorrente.

2.
A correção do valor da causa pe
lo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ
.

2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos embargos de declaração apontando-se omissão.

2.2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.418.303/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 18/3/2024)
.
(
g.n
)

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO.
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. ERRO DO AUTOR. LIBERALIDADE DO JUIZ. LIMITE TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES. ERRO
MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. MUDANÇA SUBSTANCIAL DA DECISÃO. PREJUÍZO DE UMA DAS PARTES.

1. Ação de conhecimento com rito monitório da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/11/2021 e concluso ao gabinete em 11/11/2022.

2. O propósito recursal é decidir se o julgador pode alterar o valor da causa de ação de conhecimento com rito monitório após o réu cumprir o mandado de pagamento.

3. Na ação de conhecimento com rito monitório, sem a oposição de embargos monitórios, a decisão que expediu o mandado de pagamento tem eficácia de sentença condenatória e faz coisa julgada (I) com a constituição do título executivo judicial ou (II) com o cumprimento do mandado de pagamento pelo réu antes da constituição de título executivo judicial.

4. O art. 292, §3º, do CPC determina que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

5. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal. Precedentes.

6. Em se tratando de ação de conhecimento com rito monitório em que não houve oposição de embargos monitórios, o juiz somente pode alterar o valor da causa de ofício ou por arbitramento até a expedição do mandado de pagamento.

7. Após a publicação da sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do Código Processual Civil.

8. A decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada. Precedentes.

9. Quando o juiz altera a fundamentação e a conclusão de sentença que já transitou em julgado, prejudicando uma das partes, a fim de sanar erro cometido pelo autor na petição inicial, não está caracterizado o erro material.

10. Na espécie, após a expedição do mandado de pagamento, o recorrente efetuou a quitação do valor pleiteado pelo recorrido por meio de depósito judicial. Após, o recorrido solicitou a majoração do valor da causa por ter indicado montante errado na petição inicial. O juiz deferiu o pedido de reconsideração, sob o argumento de que lhe é facultado alterar valor da causa discrepante e de que é possível sanar erro material após a prolação da sentença, determinando que o recorrente complementasse o valor depositado em juízo.

11.
Recurso especial conhecido e provido.
”
(
REsp
n. 2.038.384/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023)
.
(
g.n
)

Ainda, para corroborar, o entendimento do e. Tribunal
de Justiça
do Estado de Goiás:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES. [...] A interpretação conjunta dos
arts
. 292, § 3º, e 293,
ambos do Código de Processo Civil, conduz
à conclusão de que ocorre o fenômeno da preclusão quando o juiz, embora possa alterar o valor da causa de ofício, não o faz durante o processo, e o réu não impugna a questão em preliminar de contestação, como ocorreu na hipótese. 4. Deve ser desprovido o agravo interno cujas razões não apresentam fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO - Apelação Cível 0143388- 27.2010.8.09.0149 - Relator: Des. Carlos Roberto
Fávaro
- 1ª Câmara Cível -
DJe
de 07/03/2022
)
.

D
essa forma
,
é caso de reforma da decisão impugnada para restabelecer a sentença ditada na fase cognitiva já transitada em julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao r
ecurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada, a fim de restabelecer a sentença transitada em julgado na ação
de
o
brigação de
f
azer n. 1028689-28.2023.8.11.0041
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024